Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710179-52.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALVES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para retirada do processo da 15a Sessão Ordinária Virtual. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator